Tribunal: TJMT
Processo: 1016191-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016191-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), KEILA GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 026.364.231-33 (AGRAVADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS DO PERITO – PERÍCIA REQUERIDA POR TODOS OS LITIGANTES – PARTE AUTORA AMPARADA PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CARGA DINÂMICA – POSSIBILIDADE – MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA DA SEGURADORA - HONORÁRIOS ARBITRADOS NA ORIGEM – PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – DESCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A rigor do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu o ônus de provar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. Entretanto, o § 1o do referido artigo instituiu, no âmbito processual, a dinamização do ônus da prova, estipulando que a produção da prova deve ficar a cargo de quem está em melhor condições de produzi-la.

II - No caso concreto, além da parte agravada ser beneficiária da justiça gratuita, o que evidencia a sua incapacidade financeira para a produção da prova, as agravantes possuem maior facilidade na obtenção da prova do fato contrário, bem como interesse em demonstrar o grau de invalidez da autora, ora agravada.

III – O montante fixado na origem – R$ 1.700,00 – se revela razoável e proporcional à complexidade da elaboração do laudo médico, sendo consentâneo com os valores praticados em casos correlatos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT de no 1008519-94.2019.8.11.0002, manejada por KEILA GONÇALVES DE CAMPOS, determinou-lhe o pagamento dos honorários periciais no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão da prova.

Para tanto, aduz a agravante que, a partir do momento em que a agravada requereu a produção da prova em questão com exclusividade, não há o menor sentindo em lhe atribuir com exclusividade o ônus de tal pagamento.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia à decisão que, arbitrando os honorários periciais no valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), atribuiu exclusivamente à agravante o ônus do respectivo pagamento, a fim de identificar o grau de invalidez da autora, ora agravada.

Pois bem.

A rigor do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu o ônus de provar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor.

Entretanto, o § 1o do referido artigo instituiu, no âmbito processual, a dinamização do ônus da prova, estipulando que a produção da prova deve ficar a cargo de quem está em melhor condições de produzi-la.

Confira-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

Acerca do tema, as lições do jurista Nelson Nery Junior:

“Exceção à regra geral. Ônus dinâmico da prova. Inversão pelo juiz. A regra geral do sistema probatório brasileiro é a distribuição legal do ônus da prova entre o autor (fatos constitutivos de seu direito) e o réu (fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor), consoante determinam o CPC 373 I e II. O texto normativo indicou, timidamente, tendência em adotar a inversão do ônus da prova pela técnica do ônus dinâmico da prova: terá o ônus de provar aquele que estiver, no processo, em melhor condição de fazê-lo, conforme inversão determinada por decisão judicial fundamentada”. (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. Tiragem, NCPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Editoria Revista dos Tribunais, 2015. p. 997) (g.n.)

A jurisprudência dos tribunais pátrios não destoa desse entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO SANEADORA. ÔNUS DE CUSTEIO DA PROVA PERICIAL E APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIAS NÃO INCLUSAS NO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO QUE NÃO APLICOU O CDC. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTES PONTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA DA CARGA DINÂMICA. POSSIBILIDADE. MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA DA SEGURADORA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXPENSÃO, DESPROVIDO”. (TJPR – 10a C. Cível – 0023561-08.2018.8.16.0000 – Bandeirantes – Rel.: Guilherme Freire de Barros Teixeira – J. 13.09.2018) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. 1. O Novo Código de Processo Civil manteve a distribuição do ônus probatório entre autor (quanto ao fato constitutivo de seu direito) e réu (quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor), abrindo-se, porém, no §1o do seu artigo 373, a possibilidade de aplicação da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova pelo juiz no caso concreto. 2. Destarte, o NCPC traz expressamente a distribuição dinâmica do ônus da prova, àquele a quem tem melhores condições de produzi-la, diante das circunstâncias fáticas presentes no caso concreto. 3. No caso concreto, vislumbro a possibilidade de inversão do ônus probatório, a fim de que a ré apresente os documentos solicitados pela autora, uma vez que é a seguradora ré que detém o controle detalhado das informações e documentos buscados, vinculados a solicitação de reembolso pelo seguro DPVAT. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”. (Agravo de Instrumento No 70069328755, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 29/06/2016) (g.n.)

No mesmo sentido, precedentes desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURODPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO DETERMINADO PARA A RÉ – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – ART. 373, §1o DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído (§ 1o, do art. 373, do CPC/2015)”. (N.U 1000273-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020) (g.n.)

Assim, presentes certas condições, o ônus da prova poderá ser distribuído de forma diversa daquela prevista no caput.

No caso concreto, além da parte agravada ser beneficiária da justiça gratuita, o que evidencia a sua incapacidade financeira para a produção da prova, a agravante possui maior facilidade na obtenção da prova do fato contrário, bem como interesse em demonstrar o grau de invalidez da autora, ora agravada.

Portanto, diante das peculiaridades do caso concreto, viável a aplicação da teoria da carga dinâmica da prova, de modo que a decisão recorrida não merece qualquer reparo nesse ponto.

De outra feita, o pleito de redução dos honorários judicialmente arbitrados não comporta deferimento. É que o montante fixado na origem – R$ 1.700,00 – se revela razoável e proporcional à complexidade da elaboração do laudo médico, sendo consentâneo com os valores praticados em casos correlatos.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. DESCABIMENTO. QUANTIA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE E ESTÁ EM HARMONIA COM OS VALORES ATRIBUÍDOS A CAUSAS SEMELHANTES. HONORÁRIOS MANTIDOS EM R$ 2.500,00. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJ-PR - AI: 14009364 PR 1400936-4 (Acórdão), Relator: Coimbra de Moura, Data de Julgamento: 14/10/2015, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1681 03/11/2015)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020